Tribunal: STF
Processo: HC 98184
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DILIGÊNCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. CITAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE REALIZADA E CERTIFICADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. O uso da interceptação telefônica para a produção de provas está condicionado à pertinência e à necessidade da diligência. Diligência a ser motivadamente autorizada por Juízo competente e delimitada temporalmente.



    2. A citação pessoal é direito de todo acusado. Direito que materializa a garantia constitucional da ampla defesa, notadamente porque a notícia da formalização de uma acusação criminal é, lógico, o ponto de partida de qualquer possibilidade de defesa. 



    3. No caso, os autos revelam que o paciente foi pessoalmente citado e interrogado na presença de profissional da advocacia.



    4. Ordem denegada.